Tribunal: TJPA
Processo: 0000944-72.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000944-72.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA MATEUS LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA.

AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo
a quo
.

2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA MATEUS LIMA
,
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida em face de BANCO PAN S.A, que tramitou na Vara Única da Comarca de Ulianópolis-PA.

Narra a exordial, que a autora tentou efetuar compra a prazo no comércio, quando foi surpreendida com a notícia de que a venda não poderia ser concretizada, uma vez que seu nome estava incluso em órgão de proteção ao crédito. Ao procurar saber do que se tratava, descobriu que o banco requerido a havia negativado, em razão do contrato nº 434639110603300, no valor de R$1.158,54 (um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Aduz a inexistência desse contrato e requer a sua nulidade, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); deferimento da justiça gratuita e da tutela de urgência para que seu nome seja retirado do banco de dados de proteção ao crédito, além da condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 5564513).

Foi deferida gratuidade processual e a tutela de urgência pleiteada (ID 5564514).

Em sede de contestação, o banco réu alegou a validade do contrato celebrado entre as partes e a inexistência de danos morais a indenizar. Explicou que se trata de contrato de cartão de crédito consignado, no qual a parte autora solicitou autorização para saque.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 5564548), cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, rejeito as preliminares, revogo a liminar anteriormente concedida, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, a título de litigância de má-fé.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID
5564550), requerendo que
seja acolhido e provido para afastar tão somente a condenação em litigância de má-fé por ser pobre nos termos da lei.

Contrarrazões à apelação (ID 5564553)
.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar o apelo.

2.

Razões recursais.

A Apelante se insurge tão somente contra a multa de “10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, aplicada pelo juízo
a quo
por entender que houve litigância de má-fé da parte autora.

Em seu recurso, ela alega ser pessoa idosa, de pouquíssimo conhecimento e pobre nos termos da lei. Por tudo isso, pleiteia o afastamento da respectiva condenação.

Analisando o caso, estou convencido de que devem ser acolhidas as razões recursais e, assim, deve ser alterado apenas este capítulo do
decisum
recorrido.

Isso porque, a meu ver, a mera comprovação de que a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a Apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora (analfabeta, idosa e de baixa renda), em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023